Tribunal: TJPA
Processo: 0007862-64.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007862-64.2019.8.14.0010

RECORRENTE: ADRIELSON DE CARVALHO BALIEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal e (ii) saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para lesão corporal exige certeza da ausência de dolo de matar, o que não se verifica nesta fase processual, considerando-se que a vítima foi golpeada na região da cabeça, área manifestamente vital, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação do elemento subjetivo da conduta.

4. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Descabe cogitar a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existe lastro probatório mínimo acerca do
animus necandi
na conduta do agente. 2. Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-la, exceto se manifestamente improcedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023; TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.8.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adrielson de Carvalho Balieiro interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 22300658).

O recorrente postula pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, com fundamento no art. 419 do CPP, sustentando que não agiu com
animus necandi.
Eventualmente, pugna pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 22300661).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 22300664), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22300666).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29730190).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido observou a diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois pronunciou o réu com base em fundamentação idônea, afastando a tese desclassificatória e indicando motivação suficiente para a incidência das qualificadoras, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

Como já é cediço, a presente fase processual se limita a analisar a presença de indícios de autoria e materialidade que apontem a presença de fato tipificado como crime contra a vida e que autorize a sua apreciação ao Tribunal do Júri, o juiz competente para esses casos.

1. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

O primeiro ponto a ser abordado é conhecer se há a presença de participação ou de autoria do acusado no dia 16 de julho de 2019, por volta das 11h, ao largo da Rua Mário Curica, em frente a casa lotérica, Centro, Breves/PA, razão pela qual passo a analisar as provas produzidas nos autos.

A vítima RODRIGO MASSENA BARBOSA declarou em Juízo que no dia dos fatos estava saindo da casa lotérica após ter pago um boleto, e que estava montando na sua motocicleta quando sentiu o golpe na sua cabeça vindo por trás. Que tentou ir para uma banca de frutas ao lado enquanto continuava sendo agredido. Que o dono da fruteira saiu em seu socorro, momento em que conseguiu desarmar o acusado. Que só então percebeu que estava sangrando, fazendo com que procurasse socorro. Declarou que acredita que as agressões se deram pelo fato de estar se relacionando com a ex-companheira do acusado (a informante LEILA FERREIRA MENDES), relatando que o acusado passou a lhe provocar desde o momento que soube do relacionamento do depoente com a ex-companheira, apontando um episódio de agressão que ocorrera em um momento passado. Que as partes não tinham desentendimentos anteriores (ID nº 102981626).

[...]

O informante ELDO ALVES SARGES declarou em Juízo que no dia dos fatos estava na sua loja (Comercial Novo Horizonte) quando viu o início da confusão na rua, com a briga se estendendo para dentro do seu estabelecimento, momento em que passou a intervir na situação para separar as partes. Que viu o acusado chegando já agredindo a vítima no local. Que achava que o acusado estava armado com uma faca, com o depoente se jogando contra o acusado, com o depoente, o acusado e a vítima caindo uns por cima dos outros, momento em que desarmou o acusado. Que ao ser desarmado, o acusado fugiu do local (ID nº 102981628)

A testemunha CELSO VAZ PINHEIRO declarou em Juízo que no dia dos fatos estava trabalhando na Loja Náutica quando o acusado chegou no local perguntando quais os tamanhos de chave de boca tinham em disponibilidade. Que apresentou o mostruário para o acusado que estava localizado na frente da loja. Que por ser o acusado um cliente contumaz, voltou a atender os demais clientes, momento em que o acusado pegou a chave de boca no local e saiu correndo pela rua até onde estava a vítima. Que não viu o momento das agressões, vendo somente a vítima já caída ao chão (ID nº 102981629).

A testemunha MARLON ESPÍNDOLA DE FREITAS declarou em Juízo que no dia dos fatos estava trabalhando na Loja Náutica quando o acusado chegou no local perguntando sobre o preço das chaves de boca. Que depois viu o momento em que o acusado pegou a chave de boca no local e saiu correndo pela rua até onde estava a vítima. Que não viu o momento das agressões, vendo somente a vítima já caída ao chão (ID nº 102981630).

O acusado ADRIELSON DE CARVALHO BALIEIRO declarou em Juízo que no dia dos fatos não tinha intenção de matar a vítima. Que tinha ido até a Loja Náutica para comprar uma chave de roda para a sua motocicleta quando viu a vítima do outro lado da rua. Que correu até a vítima e a passou a lhe agredir, mas sem intenção de matar. Que agrediu a vítima, uma vez que no final de semana anterior aos fatos a vítima teria lhe agredido, apontando que agiu sob raiva (ID nº 102981631).

Somadas as declarações acima, consta nos autos as gravações do circuito interno de TV de imóveis próximos que apresentam a sequência de fatos aqui apurados e que ratificam os depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo (ID nº 42979939 e 42979940).

Com base nos elementos acima, entendo que o Ministério Público trouxe elementos de autoria ou de participação do acusado ADRIELSON DE CARVALHO BALIEIRO no dia 16 de julho de 2019, por volta das 11h, ao largo da Rua Mário Curica, em frente a casa lotérica, Centro, Breves/PA, conforme as provas produzidas e relatadas acima.

2. DA MATERIALIDADE.

A materialidade de que as lesões sofridas pela vítima RODRIGO MASSENA BARBOSA são penalmente relevante advém dos depoimentos prestados em Juízo pela vítima, testemunhas e pelo acusado, assim como pelo exame de corpo de delito anexado ao ID nº 42979523, pág. 4.

Ante o exposto, sob a ótica do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, entendo que o Ministério Público apresentou indícios de que as lesões sofridas por RODRIGO MASSENA BARBOSA foram de alguma forma provocada pelo acusado ADRIELSON DE CARVALHO BALIEIRO no dia 16 de julho de 2019, por volta das 11h, ao largo da Rua Mário Curica, em frente a casa lotérica, Centro, Breves/PA.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Não obstante o reconhecimento de materialidade e indícios de autoria por parte do acusado no fato aqui apurado, vê-se que ele sustentou em suas alegações finais que não teve dolo em matar a vítima.

Na doutrina e jurisprudência se reconhece que a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o tipo penal acima, exige que não seja reconhecido, durante a instrução preliminar, o dolo eventual na conduta, caso contrário, tal matéria deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. [...]

No caso em comento, entendo que os elementos correlacionados aos autos não permitem afirmar com absoluta certeza a narrativa apresentada pelo acusado.

As declarações prestadas pelos informantes e testemunha, além do depoimento prestado pelo acusado apresentam versões contraditórias sobre o que motivou a confusão, bem como ocorreu a dinâmica dos fatos, isto é, quem começou a tentar a agredir o outro.

De fato, os elementos carreados aos autos permitem a interpretação de que pode ter ocorrido ou uma tentativa de lesionar, ou que o acusado aceitou o risco de matar a vítima.

Também entendo que não merece guarida a referida sustentação, nesta fase processual, de equiparar o suposto
animus
do agente com os meios empregados e o resultado obtido, o que são situações distintas. Cabe destacar que o art. 14, II, do Código Penal registra como crime tentado aquele quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Logo, considerando as contradições entre os depoimentos, a apreciação/valoração de qual seria o suposto
animus
do acusado no momento do fato compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Por tal motivo, deixo de acolher o pedido de desclassificação.

4. DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE (art. 121, §2º, I, Código Penal)

Dito isto, registro que, não obstante que a admissibilidade da denúncia implique a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, ainda compete nesta fase a avaliação das eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena, tal como determina o §1º do art. 413 do CPP.

Da leitura da peça acusatória e das alegações finais do Ministério Público, se observa que a imputação desta qualificadora se fundamenta em suposto “ciúmes” do acusado em relação ao relacionamento amoroso da vítima com a Sra. Leila Ferreira Mendes.

A Defesa aponta que não houve a produção de elementos no decorrer da instrução processual que sustentem a manutenção da qualificadora requerida pelo Ministério Público.

Na doutrina pátria, o termo “torpe” é definido como uma conduta (comissiva ou omissiva) desonesta, impudica, indecorosa, infame, vergonhosa, indecente, obscena, ignóbil, sórdida, asquerosa, nojenta, repugnante, maculada, manchada e suja, sendo tal conduta reconhecida pela jurisprudência quando a prática criminosa é aquela havida como repugnante, abjeto, vil e repulsivo.

Pois bem. No caso em concreto, entendo que merece guarida a manifestação do Ministério Público, uma vez que a vítima relata que o comportamento do acusado passou a ser agressivo após o mesmo descobrir que a vítima se relacionava com uma ex-companheira.

Nesse contexto, cabe destacar o posicionamento do STJ de que o sentimento de ciúmes, a depender do caso concreto, pode qualificar a conduta como torpe. [...]

Assim sendo, competirá ao Conselho de Sentença valorar se a conduta do acusado se deu por motivos de ciúmes e se tal sentimento qualifica a conduta como torpe, razão pela qual mantenho a qualificadora.

5. DA QUALIFICADORA – DO MEIO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (art. 121, §2º, IV, Código Penal)

Não obstante as qualificadora indicada no ponto acima, o Ministério Público também requereu a pronúncia do acusado como incurso na qualificadora descrita no art. 121, §2º, IV, do CP, arrazoando que o concurso de agentes e o emprego de arma contra as vítimas desarmadas teriam impossibilitado a defesa delas.

A Defesa aponta que não houve a produção de elementos no decorrer da instrução processual que sustentem a manutenção da qualificadora requerida pelo Ministério Público.

Anoto que na doutrina e na jurisprudência se reconhece tal qualificadora quando o agente age de modo insidioso, com o fito de evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação. Por traição se entende que o crime foi praticado com a quebra de fidelidade/confiança que a vítima tinha sobre o agente. Por emboscada se compreende o uso de tocaia, cilada, ato de se esconder para atacar o alvo. E por dissimulação se entende como a ocultação da intenção hostil, para acometer a vítima de surpresa.

No caso em comento, entendo que o Ministério Público trouxe elementos suficientes que permitem a apreciação desta qualificadora pelo Conselho de Sentença. Explico.

No decorrer da instrução, restou apontado de que a vítima não esperava as agressões, ao passo que não tinham se preparado para revidar ou se defender, motivo pelo qual tal matéria deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença para avaliar se de fato estão presentes os elementos da qualificadora, razão pela qual a mantenho.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado ADRIELSON DE CARVALHO BALIEIRO como incurso no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação a vítima RODRIGO MASSENA BARBOSA.
(ID 22300658)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
”, é certo que “não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.8.2022).

Outrossim, ressalta-se que a agressão foi provocada mediante a utilização de instrumento contundente (chave de boca), tendo sido os golpes desferidos na região da cabeça, área manifestamente vital, o que confere plausibilidade à presença do
animus necandi
e impede o juízo de desclassificação nesta fase, sendo imperiosa a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri.

Sob outro ângulo, descabe sonegar da apreciação do Conselho de Sentença a apreciação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022).

No caso dos autos, a qualificadora do motivo torpe encontra lastro probatório mínimo no depoimento da vítima, conforme consignado na sentença objurgada. Com efeito, o ofendido declarou acreditar que as agressões decorreram de ciúmes, relatando que o acusado passou a provocá-lo desde o momento em que tomou conhecimento de seu relacionamento com a ex-companheira do réu, de modo que “cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.013.658/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/9/2022)

Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, porquanto há elementos nos autos a indicar, em tese, que o réu teria agido pelas costas do ofendido, surpreendendo-o e impossibilitando reação da vítima, conforme relatos testemunhais e imagens captadas por circuito interno de televisão de imóveis próximos (ID 22300593), tal como autoriza a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais" (TJMT,
RESE n. 1027346-48.2022.8.11.0003
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 21.8.2024).

Nesse contexto, por não se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, as qualificadoras devem ser submetidas à análise soberana do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026